Tribunal: TJSP
Processo: 0001125-78.2013.8.26.0347
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000167637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0001125-78.2013.8.26.0347/50002, da Comarca de Matão, em que é
embargante LEANDRO HENRIQUE MINOTTI FERNANDES, é embargado COLENDA
11a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "julgaram prejudicado o recurso de embargos de
declaração. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER
DE SOUZA (Presidente) e SALLES ABREU.
São Paulo, 4 de março de 2020
MARIA TEREZA DO AMARAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0001125-78.2013.8.26.0347/50002 - Matão - VOTO No 2/3
Embargos de Declaração no 0001125-78.2013.8.26.0347/50002 VOTO no 34.479
COMARCA: Matão
JUÍZO DE ORIGEM: Vara Criminal
AÇÃO PENAL no: 165/2013
EMBARGANTE:
LEANDRO HENRIQUE MINOTTI FERNANDES
EMBARGADA:
COLENDA 11a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
LEANDRO HENRIQUE MINOTTI FERNANDES contra o v. acórdão de fls.
467/471vo que, por unanimidade, não conheceu dos embargos de
declaração de fls. 459/462.
Inconformado, o embargante se insurge alegando
omissão, obscuridade e contradição.
É o relatório.
Tendo em vista a r. decisão de fls. 481/483, da lavra do
E. Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu
a prescrição da pretensão punitiva do Estado e julgou extinta a
punibilidade de LEANDRO HENRIQUE MINOTTI FERNANDES, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0001125-78.2013.8.26.0347/50002 - Matão - VOTO No 3/3
presentes autos, resta prejudicado o presente recurso.

Diante do exposto, julga-se prejudicado o recurso de
embargos de declaração.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora